Tribunal: STF
Processo: ARE 1567065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Agente comunitário de saúde. Empregado sob a égide da CLT por força de previsão expressa na Lei Municipal nº 381/06. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Suprema Corte, em julgamento de casos análogos, firmou o posicionamento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar demanda judicial proposta por trabalhador cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como ocorre na hipótese.



    2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.